Tribunal: TJDFT
Processo: 0703525-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703525-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANALIA DE SOUZA SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ANALIA DE SOUZA SANTOS, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c consignação em pagamento sob o n. 0700694-46.2020.8.07.0004, proposta contra a CAESB, indeferiu a tutela de urgência consubstanciada no restabelecimento de água para sua residência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação distribuída sob o rito comum, ajuizada por ANALIA DE SOUZA SANTOS em face de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL -CAESB, em que requer a concessão da tutela de urgência para autorizar a parte autora consignar o valor de R$ 1.536,05 e, após realizado o depósito judicial, determinar a reativação do serviço de abastecimento de água no imóvel da parte autora, sob pena de multa diária pelo descumprimento. Conforme o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, deve existir a possibilidade de reversibilidade da medida (§ 3o). Cotejando os elementos de convicção que instruem a inicial, não é possível aquilatar, neste momento processual, a probabilidade do direito da autora, uma vez que a consignação do valor equivalente as últimas quatro faturas não é suficiente para garantir a reativação do fornecimento de água em caráter provisório, sobretudo porque o contrato com a requerida havia sido suspenso no ano de 2011 (conforme documento de ID 54840941), tendo a autora violado o lacre do corte e vinha se utilizando de forma clandestina do serviço, após a violação. Ademais, os arts. 121, inc. VII, § 2o e 124, da Resolução 14/2011, da ADASA, indicam que a suspensão do serviço por violação de corte anterior, ou ligação clandestina, não necessita de prévia notificação do consumidor, nem da existência de débitos atuais. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória. Em suas razões a parte Agravante aduz, em síntese, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, que o fornecimento de água é essencial à subsistência da pessoa, o que inviabiliza a sua interrupção em razão de débito não atual. Afirma que em se tratando de serviço publico essencial a liberdade de contratar sofre limitação em favor da respectiva função social do contrato (art. 421 do CC), submetendo-se ao princípio da continuidade dos serviços essenciais, nos termos do art. 22 do CDC. Por fim, requer: 1) tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, seja conhecido o recurso; 2) a conceder o benefício da gratuidade de justiça com a consequente dispensa do preparo, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil; 3) a conceder a liminar, eis que presentes os requisitos autorizadores com o objetivo de antecipar os efeitos da tutela recursal e deferir a consignação do valor de R$ 1.536,05 e, na sequência, determinar a reativação do serviço de abastecimento de água no imóvel da parte agravante, sob pena de multa diária pelo descumprimento. 4) a intimar o Agravado na pessoa de seus representantes legais, para, querendo, apresentar Contrarrazões ao presente recurso, conforme previsão do art. 1.019, inciso II, do CPC; 5) ao final, dar provimento ao recurso a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja totalmente reformada, de modo a deferir que a parte agravante possa consignar o valor de R$ 1.536,05 e, após realizado o depósito judicial, determinar a reativação do serviço de abastecimento de água no imóvel da parte autora, sob pena de multa diária pelo descumprimento. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, Inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Dispensado o recolhimento das custas em razão da concessão dos benefícios da gratuidade justiça. É o relatório. DECIDO. Da Antecipação de Tutela Recursal Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência consubstanciada no restabelecimento de água para a residência da Agravante. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A questão tratada nos autos refere-se à possibilidade (ou não) de interrupção do fornecimento de água por falta de pagamento. Inicialmente, cumpre destacar que a relação mantida entre as partes submete-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a concessionária demandada, enquadra-se no conceito de fornecedora do art. 3o do CDC, ao passo que a postulante revela-se consumidora, visto que é destinatária final do serviço de fornecimento de água. Nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei n.°8.987/95, é possível que a concessionária de serviço público interrompa a prestação do fornecimento de água, em caso de inadimplemento do usuário, desde que haja aviso prévio. Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. [...] § 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando: I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e, II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. Evoluindo na abordagem do tema, sendo inegável que o serviço público de fornecimento de água é essencial à subsistência da pessoa, o Superior Tribunal de Justiça, bem como este Tribunal de Justiça, firmaram o entendimento de que é inviável a interrupção dos serviços de água e esgoto em caso de inadimplemento, em relação a débitos pretéritos. No caso em tela, observa-se que o Agravante reconhece a dívida com a CAESB, no montante apontado pela referida empresa, compreendendo débitos sucessivos que remontam ao ano de 2012. Embora o art. 121, §5o, da Resolução no 14/2011 disponha que "É vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento [...].", conforme alega a parte Agravante, não basta o mero pagamento das 04 (quatro) últimas faturas, por meio de ação de consignação em pagamento, com a evidente finalidade de se valer do que dispõe a referida norma, para obter o restabelecimento dos serviços de água e esgoto, o que representaria um verdadeiro desvirtuamento da mens legis. Vale ressaltar que o documento juntado pela própria parte Autora, ora Agravante, quando da propositura da ação, especificamente a Carta n. 1/2020 – CAESB/DC/CAC/CACS/CACSG, da CAESB, em resposta ao oficio n. 181/2020/NAJ Gama/Iniciais, da Defensoria Pública do DF, contém informação de que a dívida é proveniente do consumo de água em razão da violação do corte realizado em 12/05/2011, o que gerou “novo corte com Obturador longo no ramal com a retirada do hidrômetro”. Tal informação não foi objeto de comentário ou contestação pela parte Autora, ora Agravante, que se limitou a arrazoar apenas no direito que entende ter, evidenciado na consignação das últimas quatro contas de água e esgoto, com o objetivo de restabelecer o fornecimento. Assim, há indícios de que a os serviços de água e esgoto cobrados pela empresa Agravada se deram em violação ao corte, o que exime a necessidade de prévia notificação do consumidor, bem como da existência de débitos atuais, nos termos dos arts. 121, inc. VII, § 2o e 124, da Resolução 14/2011, da ADASA. Confira-se: Art. 121. O prestador de serviços poderá suspender a prestação dos serviços de abastecimento de água a determinado usuário, nas seguintes situações: I – inadimplemento pelo usuário do pagamento devido pela prestação do serviço; II – negativa do usuário em permitir a instalação de hidrômetro; [...] VII – ligação clandestina ou religação à revelia; e VIII – solicitação do usuário. § 1o A suspensão do serviço de abastecimento de água por motivo de inadimplência só poderá ser efetivada quando houver atraso igual ou superior a 60 (sessenta) dias no pagamento de fatura. § 2o A suspensão nos casos referidos nos incisos I e II exigem por parte do prestador de serviços o aviso prévio ao usuário, por escrito, específico e com comprovação de entrega, devendo ser entregue com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista para a suspensão. [...] Art. 124. O prestador de serviços deverá efetuar nova suspensão sempre que houver religação à revelia executada pelo usuário, exceto quando já tenha sido sanada a inadimplência que motivou a suspensão. Parágrafo único. A religação à revelia executada pelo usuário enseja aplicação de multa prevista no Anexo VI. Esse é o entendimento desta Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. LIGAÇÃO CLANDESTINA OU À REVELIA. CORTE. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 121, INC. VII, DA RESOLUÇÃO 14/2011 DA ADASA. DANOS MORAIS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Os arts. 121, inc. VII, § 2o e 124, da Resolução 14/2011, da ADASA, indicam que a suspensão do serviço por violação de corte anterior, ou ligação clandestina, não necessita de prévia notificação do consumidor, nem da existência de débitos atuais. Feita estas considerações, entendo que o corte no fornecimento de água na residência do autor, realizado em junho/2015, operou-se dentro dos ditames da legalidade, haja vista estar relacionado a ligação clandestina ou à revelia. Neste cenário, impossível a condenação da requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, por suposto corte e constrangimentos indevidos, vez que a atuação da prestadora de serviços se baseou em Resolução da ADASA que regula a matéria. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1185045, 07041953420188070018, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 17/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se, portanto, numa analise perfunctória, característica deste átimo processual, que não resta caracterizada a probabilidade do direito invocado. Vale ressaltar que a presente decisão não é irreversível, vez que o Juízo de origem, no decorrer da instrução processual, pode verificar a existência de elementos que configurem a possibilidade de concessão da tutela de urgência. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Defiro a gratuidade de justiça. Publique-se e intime-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2020 23:56:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador